Tribunal: TJDFT
Processo: 0724485-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO. DECISÃO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. IRREGULARIDADE. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.
2. No caso, em que pese a relevância dos argumentos aduzidos pelos agravantes, necessária instrução probatória, com o devido contraditório, a fim de analisar as irregularidades na constituição do condomínio apontadas pelos agravantes e, em consequência, a ilegalidade na cobrança das taxas.
3. Do mesmo modo, ausente o perigo da demora, diante do decurso do lapso temporal de cinco anos entre a realização da Assembleia Geral Ordinária e o ajuizamento da Ação Anulatória. 3.1. Demais, eventuais valores pagos pelos agravantes em Ação de Cobrança, poderá ser ressarcido pelo Condomínio, em caso de procedência dos pedidos contidos na Ação Anulatória.
4. Recurso conhecido e não provido.